Tribunal: TJES
Processo: 0001214-11.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001214-11.2016.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLAUCIANO LINCHER PAVESI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001214-11.2016.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GLAUCIANO LINCHER PAVESI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGOS 107, INCISO IV, E 109, INCISO V, E 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 2. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINTA A PUNIBILIDADE. 1.
A denúncia foi recebida no dia 05 de abril de 2017 e a sentença condenatória publicada em 04 de março de 2022, sendo certo que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, lapso temporal previsto pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal, para reconhecimento da prescrição de penas inferiores a 02 (dois) anos, como na hipótese.
2.
Preliminar acolhida para decretar extinta a punibilidade do réu em função da prescrição da pretensão punitiva estatal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001214-11.2016.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GLAUCIANO LINCHER PAVESI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: PRESRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Conforme relatado, Apelação Criminal interposta por
GLAUCIANO LINCHER PAVESI
, por inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guaçuí, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 171, caput, duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Em suas razões de recurso, argui a defesa, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem.
Razão lhe assiste.

Conforme mencionado, a r. sentença condenatória fixou ao apelante a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, incidindo, assim, as regras de prescrição previstas nos artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal, sendo certo que a reprimenda inferior a 02 (dois) anos de reclusão possui como prazo prescricional o lapso de 04 (quatro) anos.

Na hipótese, a denúncia foi recebida no dia 05 de abril de 2017, sendo a sentença condenatória publicada em 04 de março de 2022.

Nestes termos, tem-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória passaram-se quase 05 (cinco) anos, sendo evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa.

Por todo o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA E JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 107, INCISO IV, 109, V, E 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.